Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703626-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIANE PIRES VAZ DE MELLO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 221012785 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Mariane Pires Vaz de Mello em desfavor da agravante, processo n. 0729715-19.2024.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré forneça o medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) 300mg à parte autora, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, ajuizada por MARIANE PIRES VAZ DE MELLO em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, visando compelir a requerida a fornecer medicação o Ocrelizumabe (OCREVUS) 300mg, necessária ao tratamento médico da parte autora, conforme prescrição médica. DECIDO. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, constato que a parte requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida, ID 220903856 e, por força de contratos dessa natureza, incumbe ao contratado a disponibilização do atendimento médico necessário ao tratamento da saúde do contratante, o qual engloba o fornecimento dos medicamentos a ele inerentes, máxime porque se trata de tratamento de Esclerose Múltipla Forma Remitente Recorrente (CID10: G35). A prova documental indica que o quadro clínico da parte requerente evidencia a necessidade do medicamento, pois o tratamento apenas com o medicamento anterior - Natalizumabe 300mg, vem evoluindo com piora clínica, sendo, pois, indicada a prescrição do medicamento Ocrelizumabe (OCREVUS), conforme relatório médico de ID 220903849/220903854, sob pena de sequelas neurológicas irreversíveis e graves. Destarte, considerando que cabe ao médico assistente da parte requerente a escolha das alternativas farmacológicas que lhe pareçam mais eficientes constato, pois, a presença da probabilidade do direito. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que o perigo na demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde da parte requerente e a necessidade de fornecimento do tratamento médico. Ressalte-se que o bem jurídico tutelado, seja pelo contrato que vincula as partes, seja pela própria Constituição Federal (art. 5o, “caput”, CF/88), não se resume a uma questão meramente patrimonial, mas a salvaguarda do próprio direito à vida. Pelo exposto, DEFIRO o pedido e tutela de urgência para determinar à requerida que autorize, forneça e disponibiliza è parte autora o medicamento Ocrelizumabe (OCREVUS) 300mg, nos exatos termos das prescrições de id 220903850, qual seja, duas infusões, com intervalos de 15 dias. Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a vigorar até a data do efetivo cumprimento da determinação. O termo “a quo” para a incidência da multa é a data da efetiva intimação. CITE-SE e INTIME-SE a requerida para ciência e cumprimento dos termos desta Decisão antecipatória, por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, em regime de URGÊNCIA, bem como para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Confiro à presente decisão força de Mandado. Em razões recursais (Id 47941257), a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Defende, em suma, inexistir cobertura contratual para o medicamento solicitado (Ocrevus – Ocrelizumabe), uma vez que a doença não se encaixa nas diretrizes de tratamento intravenosa, conforme cláusulas 16.13, 16.25 e DUT 65. Frisa ter sido o medicamento solicitado para uso domiciliar, com clara exclusão contratual à cláusula 16.13. Pugna pela reforma da decisão agravada, que lhe gera sérios prejuízos. Entende desarrazoada e exorbitante a multa diária fixada no importe de dez mil reais. Pleiteia pela redução do quantum, bem como concessão de prazo razoável para o cumprimento da ordem. Destaca que a autora, ora agravada, não possui direito ao medicamento, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada. Leciona sobre os contratos de adesão. Disserta sobre as cláusulas restritivas ao consumidor (art. 54, §4o, do CDC). Assevera que “a Agravada objetiva que seja a Operadora de Saúde Agravante compelida a custear o medicamento que não está abrangido pelo contrato, por estar fora do rol da ANS, não se tratando de cobertura obrigatória conforme a Lei dos Planos de Saúde e por se tratar de risco excluído do contrato”. Tece considerações sobre o respeito ao contrato. Aduz serem os contratos de seguro negócio jurídico de risco. Aponta que o medicamento postulado não se encontra entre os riscos assumidos pela agravante. Afirma “evidente que o Poder Judiciário não pode criar obrigações contratuais inexistentes, ou seja, obrigações extracontratuais. No caso, determinar que a SulAmérica preste a cobertura de risco que não assumiu importa em violar o contrato”. Conclui inexistir previsão contratual ou legal para o fornecimento do medicamento pleiteado pela autora, ora agravada. Reitera serem expressamente excluídos da cobertura contratual os medicamentos que não constam do rol da ANS. Assevera que as terapias imunobiológicas endovenosas, intramusculares ou subcutâneas, deverão seguir os critérios da Diretriz de Utilização (DUT) no 65.13, nos quais a autora não se encaixa. Brada lícita a recusa da operadora de saúde. Brada que, de acordo com a exclusão contratual constante das cláusulas 16.13 e 16.25 e com fulcro no inciso VI do artigo 10 da Lei n. 9656, não é obrigada a custear medicamentos para tratamento domiciliar. Discorre sobre a natureza taxativa do rol da ANS. Entende inexistir perigo de dano irreparável ou de difícil reparação da parte adversa, ao passo em que há risco de irreversibilidade da medida em prejuízo do recorrente. Pede, sucessivamente, a não imposição de multa por descumprimento diário, posto que já cumpriu a liminar; pugna pela redução da multa estabelecida; pede pela fixação de caução em seu favor, caso a demanda seja julgada improcedente; solicita que o prazo para cumprimento da liminar seja alargado, de modo a ser fixado em lapso de tempo razoável para o cumprimento. Ao final, requer: a) Seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento aviado, em caráter liminar pelo Nobre Desembargador Relator, com fundamento no Art. 1.019, inc. I, do CPC, até que seja apreciado e julgado o presente recurso pela D. Câmara Julgadora; b) Em seguida, requer seja integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, revogando-se a decisão proferida em primeira instância que deferiu a tutela provisória de urgência, haja vista a ausência de obrigatoriedade de custeio do medicamento OCREVUS (OCRELIZUMABE), pois não possuem cobertura no rol de procedimentos da ANS e DUT 65.13, tampouco no contrato de seguro conforme cláusulas 16.13 e 16.25. Ad argumentandum, caso Vossa Excelência entenda ser devido o medicamento, requer seja determinado por meio do reembolso administrativo, de forma parcial e não integral. c) Em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a. A exclusão da multa, ou caso mantida a penalidade, requer-se a imposição de um limite máximo para evitar distorções e garantir que a multa cumpra sua função coercitiva sem se tornar um meio de enriquecimento indevido. b. Fixação de caução; c. A fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias; d. Que o medicamento seja fornecido sem qualquer vinculação à marca estipulada no mercado, condicionada à apresentação pela parte Agravada do receituário médico atualizado trimestralmente, e que o prazo de cumprimento da liminar pela Ré seja adequado para 6 (seis) meses. Requer ainda que eventual reembolso seja realizado nos limites contratuais. d) A Agravante requer ainda que essa Egrégia Câmara, após os trâmites legais de praxe, intime a parte Agravada no endereço ao fim indicado, para responder, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o Art. 1.019, inc. II, do CPC; e) A agravante informa que junta cópia integral dos autos, estando, portanto, presentes as peças processuais obrigatórias destacadas no Art. 1.017, inc. I, do CPC Preparo recolhido (Id 68455469 e 68455468). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. A autora, ora agravada, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, forneça o medicamento solicitado, até o julgamento final do feito. O i. juízo a quo, na decisão ora recorrida e exarada em 16/12/2024 (Id 221012785do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela autora/agravada, cominando à ré/agravante obrigação de fazer “determinar à requerida que autorize, forneça e disponibiliza è parte autora o medicamento Ocrelizumabe (OCREVUS) 300mg, nos exatos termos das prescrições de id 220903850, qual seja, duas infusões, com intervalos de 15 dias”, sob pena de pagamento de multa diária fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais). A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência em 26/12/2024 (Id 221815685 do processo de referência). Em 27/12/2024, a agravante compareceu aos autos noticiando que a “liminar foi devida e integralmente cumprida” (Ids 221848428, 221848429 e 221848430 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 6/2/2025 (Id 68455459), depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a autora/agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte ré, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento, seja no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada, seja em relação à multa cominada para o caso de não atendimento à ordem judicial. Dessa forma, o cumprimento espontâneo da obrigação inviabiliza o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) O histórico processual evidencia a falta interesse da operadora do plano de saúde em recorrer contra a decisão liminar por ela integral e tempestivamente atendida. Importa consignar nesse ponto que a conduta processual levada a efeito pela ré de pronta e voluntariamente dar cumprimento à obrigação de fazer a ela liminarmente imposta, tendo em vista a incontestável natureza provisória e precária da tutela de urgência deferida em seu desfavor, em nada afetará a resistência que opôs à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. De certo que a demanda não perdeu objeto, afinal, não houve reconhecimento do pedido. O adimplemento da tutela liminarmente deferida implica não mais que voluntária sujeição da parte ré a pronunciamento judicial estabelecido em cognição sumária dada a situação de perigo evidenciada nos autos e que demandava pronta intervenção judicial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. A conduta processual da agravante estrategicamente realizada ao intento de evitar a aplicação de multa pelo descumprimento de decisão revogável, pois que destinada a proteger determinada situação que pode levar à ineficácia do processo ou mesmo a um resultado futuro desfavorável, assim viabilizando, no futuro, se o caso, a obtenção do bem da vida postulado, de modo algum serve como elemento definidor da lide. Ora, servindo a tutela provisória liminarmente concedida pelo julgador monocrático não mais que para prevenir dano marginal ou para neutralizar ou inimizar lesão irreparável ou de difícil reparação, foge à lógica do razoável a irresignação apresentada pela operadora agravante em termos somente aceitáveis quando combatida decisão judicial que consolida a situação jurídica pretendida pela parte autora. Não tem cabimento a apresentação pela agravante de recurso, tal como se dá no presente procedimento, com verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo”. Falta razoabilidade à insurgência manejada com conteúdo que combate e resiste inteiramente ao objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. O grau de convencimento firmado em juízo de probabilidade (decisão interlocutória) substancialmente difere daquele estabelecido em ampliada cognição, aquela exauriente que leva a juízo de certeza (decisão definitiva de mérito - sentença), logo, o déficit argumentativo em que incorreu a agravante por inadequada fundamentação do recurso de agravo de instrumento encerra mácula que afasta a possibilidade de aplicação ao caso concreto da regra posta no parágrafo único do artigo 932 do CPC. Assim o afirmo porque não se trata de erro material a irregularidade consistente em falha argumentativa, daí porque inviável saná-la. De fato, o sistema processual vigente apenas admite a concessão de prazo à parte para resolver questões de menor relevância e que podem ser extirpadas em atitude de prestígio ao julgamento de mérito, a exemplo: vícios quanto à representação das partes, a regularização de procuração, comprovação do pagamento de custas. Não é essa, entrementes, a hipótese dos autos. Enfim, não deve ser admitido o agravo por instrumento, uma vez que não evidenciado em razões recursais legítimo interesse da parte de recorrer contra a decisão liminar recorrida, mas a que espontaneamente deu integral e tempestivo cumprimento. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal da operadora de plano de saúde agravante pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 7 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora